Tribunal: TJBA
Processo: 8064491-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064491-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIELLE MIRANDA GOMES Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RENDA PRÓXIMA AO SALÁRIO MÍNIMO. COMPROMETIMENTO COM DESPESAS ESSENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS DESPROPORCIONAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 2. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como a ausência de elementos concretos aptos a afastá-la. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; 4. Verificar se o indeferimento do benefício pode ocorrer sem a indicação de elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 6. O Código de Processo Civil assegura o benefício àquele que demonstra insuficiência de recursos, não exigindo estado de miserabilidade absoluta. 7. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao magistrado afastá-la mediante prova concreta. 8. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos objetivos dos autos, sendo obrigatória a prévia intimação da parte para comprovar sua condição econômica (art. 99, § 2º, do CPC). 9. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam renda mensal próxima ao salário mínimo, comprometida com despesas essenciais. 10. O valor das custas processuais mostra-se desproporcional em relação à renda da agravante, caracterizando prejuízo ao próprio sustento. 11. A decisão de primeiro grau, ao indeferir o benefício sem suporte probatório suficiente, impôs ônus excessivo e restringiu o acesso à justiça. IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. 12. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos. 13. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação idônea e a prévia oportunidade de comprovação da condição econômica, sob pena de violação ao contraditório e ao acesso à justiça. 14. Insuficiência de recursos caracteriza-se pela impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não se exigindo estado de miserabilidade absoluta. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento n. 8031423-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, julgado em 13/10/2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064491-88.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante Adrielle Miranda Gomes e agravado Realize Crédito, Financimaneto e Investimento S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora